Tribunal: TJMT
Processo: 1002310-58.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002310-58.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANGELO DEMARCO JUNIOR - CPF: 045.488.819-80 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), MARIA LEILIANE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 851.161.492-34 (APELANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DINEIA DE SOUZA COSTA - CPF: 567.989.461-00 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), ELIESER LEAL GERMANO - CPF: 048.912.611-10 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), ELIESER LEAL GERMANO - CPF: 048.912.611-10 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), MARIA LEILIANE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 851.161.492-34 (APELADO), ANGELO DEMARCO JUNIOR - CPF: 045.488.819-80 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DA REQUERIDA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – CIÊNCIA DA AUDIÊNCIA NA FORMA PRESENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2. O defeito de representação é vício sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no art. 76 do CPC/15, o que ocorreu no caso dos autos. Assim, rejeita-se a preliminar.

3. Não há se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a apelante tinha ciência de que a audiência seria realizada na forma presencial, bem como deixou transcorrer o prazo sem se manifestar o interesse na realização da audiência na forma telepresencial.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA LEILIANE DOS SANTOS DA SILVA
contra a sentença que julgou procedente em parte a
Ação de Rescisão Contratual
ajuizada por
ANGELO DEMARCO JUNIOR
, para:

- resolver o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado entre as partes e, por conseguinte, transferir a posse do imóvel ao autor que deverá restituir à requerida o valor pago, ou seja, R$ 88.900,00, corrigido pelo INPC, a contar da data do desembolso de cada parcela;

- determinar a desocupação do imóvel pela requerida, no prazo de 30 (trinta) dias;

- condenar a requerida ao pagamento de aluguéis ao autor, a contar da data em que notificada para desocupá-lo (14/10/2019) até a data da efetiva desocupação, cuja valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, observados os termos da presente sentença;

- condenar a requerida ao pagamento da multa contratual prevista, 2% do valor do título;

- determinar a compensação dos créditos, nos termos da fundamentação;

- condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa, contudo a exigibilidade em face da gratuidade da justiça deferida.

Alega a parte recorrente defeito na representação processual, sob o argumento de que a ação fora ajuizada por ANGELO DEMARCO JUNIOR, contudo, a procuração que instruiu a inicial fora outorgada por pessoa jurídica estranha à relação processual, qual seja, A. DEMARCO JUNIOR & CIA LTDA.

Aduz que a extinção da ação é medida que se impõe, tendo em vista a ausência de pressuposto processual de validade subjetivo atinente à capacidade postulatória da parte autora, ora recorrida.

Discorre sobre a ocorrência da nulidade por cerceamento de defesa, sustentando que a recorrente fora intimada para audiência de instrução e julgamento através de mandado, no qual estava ausente informação acerca da presencialidade do ato, havendo inclusive
link
para comparecimento em audiência telepresencial, tendo sido a apelante induzida à erro neste ponto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença, reconhecendo-se a nulidade do processo.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 233397744, alegando preliminarmente a revogação da justiça gratuita e inadmissibilidade recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, postulou pelo desprovimento do recurso.

No ID no 233397745 foi interposto o Recurso Adesivo por ANGELO DEMARCO JUNIOR, o qual desistiu do recurso no ID no 248529650.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Aleg
a o apelado violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de ausência de fundamentação específica.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a apelante, mesmo
que de forma suscinta, insurge-se contra a sentença, pugnando pela reforma da sentença a fim de declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Assim, constata-se que
a
apelante atende
u
ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o
inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações d
a recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a
preliminar.
-

PRELIMINAR – IRREGULARIDADE
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL

Alega a apelante
defeito na representação processual, sob o argumento de que a ação fora ajuizada por ANGELO DEMARCO JUNIOR, contudo, a procuração que instruiu a inicial fora outorgada por pessoa jurídica estranha à relação processual, qual seja, A. DEMARCO JUNIOR & CIA LTDA.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o defeito já foi sanado, conforme procuração juntada no ID no
233397747
.
Vejamos:

Outrossim, a teor do que dispõe o art. 76 do CPC/15,
o defeito de representação é vício sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES
- DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - VÍCIO SANÁVEL
- AUSÊNCIA DE NULIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA. -
O defeito de representação é vicio sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do
disposto no artigo 76 do CPC
- A legitimidade das partes é condição da ação e consubstancia-se na constatação de que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu, a pessoa responsável por suportar eventual condenação.”

(TJ-MG - AC: 10040150115612001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data de Publicação: 25/05/2020)
destaquei

Assim,
rej
eito
a preliminar
arguida.
-

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que
A
NGELO DEMARCO JUNIOR
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual
em face de
MARIA LEILIANE DOS SANTOS DA SILVA
, sustentando que firmou compromisso de compra e venda com a requerida em 05/08/2018, ajustando o valor total de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) a ser pago pela requerida
da seguinte forma: entrada de R$ 15.000,00
e mais 22 (vinte e duas) parcelas, sendo a 1a em 05/09/2018 no valor de R$ 5.000,00; 2a em 05/10/2018
no valor de R$ 5.000,00; 3a em 05/11/2018 no valor de R$ 20.000,00; 4a em 05/12/2018 no valor de R$ 20.000,00
;
5a em 05/01/2019 no valor de R$ 5.000,00; 6a em 05/02/2019 em R$ 5.000,00; 7a em 05/03/2019 no valor de R$ 5.000,00;
8a em 05/04/2019 no valor de R$ 5.000,00
; 9a em
05/05/2019 no valor de R$ 5.000,00; 10a em 05/06/2019 no valor de R$ 5.000,00;
11a em 05/07/2019 no valor de R$ 5.000,00; 12a em 05/08/2019 no valor de R$
5.000,00; 13a em 05/09/2019 no valor de R$ 5.000,00; 14a em 05/10/2019 no valor de R$
5.000,00; 15a em 05/11/2019 no valor de R$ 20.000,00; 16a em 05/12/2019 no valor de R$
20.000,00; 17a 05/01/2020 no valor de R$ 5.000,00; 18a em 05/02/2020 no valor de R$
5.000,00; 19a em 05/03/2020 no valor de R$ 5.000,00; 20a em
05/04/2020 no valor de R$ 5.000,00; 21a em 05/05/2020 no valor de R$ 5.000,00 e 22a em 05/06/2020 no valor de R$ 5.000,00.

Alegou que a requerida não cumpriu os pagamentos nos prazos estipulados,
quitando até a parcela do mês de abril de 2019, no valor de R$ 88.
900,00 dos R$ 185.000,00.

Requereu em liminar, pela concessão da tutela provisória de urgência para desocupação do imóvel
.

Ao final, requereu

a rescisão contratual da compra e venda, e consequente desocupação do imóvel pela requerida
,
condenar a indenizar quaisquer perdas e danos pelo descumprimento da obrigação contratual
, bem como
condenar a requerida ao pagamento de aluguel/ocupação do imóvel até a entrega efetiva, em valor a ser arbitrado pelo juízo.

Recebida a inicial, foi indeferido o pedido de tutela de urgência no ID no
233397666
.

Citad
a
,

a
requerid
a
ofertou a contestação no ID no
233397699
, sustentando ter ocorrido o descumprimento contratual pela parte autora, já que não fora apresentada documentação comprovando ser o autor proprietário do imóvel objeto da negociação, o qual estava sendo ocupado por outras pessoas. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no
233397702
.

O processo foi saneado no ID no
233397704
, ocasião em que foram deferi
das as provas documental e testemunhal.

Realizada audiência de instrução e julgamento no ID no
233397722
.

A
i. ju
í
z
a
sentenciante Dr
a
.
Paula
Saide
Biagi
Messen
Mussi Casagrande julgou
procedente em parte a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Alega
a recorrente que a intimação da designação da audiência de instrução não constava a informação de que ela seria realizada presencialmente e que no mandado constava, inclusive
link
para a realização tele
presencial, razão pela qual não compareceu presencialmente ao ato.

D
enota-se dos autos que
o juízo singular
,
por ocasião do despacho de ID no
233397707
, determinou a realização da audiência de instrução
,
de forma PRESENCIAL, salvo se de comum acordo as partes optarem pela realização na forma telepresencial. Confira:

No caso, a determinação é expressa no sentido de se tratar de ato cuja presença é
obrigatóri
a
.

Tanto é verdade, que após a determinação do juízo, sobreveio aos autos certidão de ID no
233397713
, certificando o decurso de prazo
sem que as partes em comum acordo solicitassem a realização do ato de forma telepresencial. Vejamos:

Além disso, a própria apelante
n
o ID no
233397709
,
se manifestou ciente da au
diência de instrução e julgamento na forma presencial.
Confira:

Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a apelante tinha ciência de que a audiência seria realizada na forma
presencial
, bem como deixou transcorrer o prazo sem se manifestar
o interesse na

realização
da audiência
na forma telepresencial.

No que tange
à
revogação da justiça gratuita,
como
o
a
pelado não trouxe nenhum
documento

que contrap
onha
a declaração de pobreza apresentad
a
pela apelante no ID no
233397698
,
não há como acolher o pedido ofertado em contrarrazões
.

Por fim,
deve ser homologado o pedido de
pedido de desistência
formulado no ID no
248529650
, e NEGO SEGUIMENTO ao
Recurso Adesivo
fo
rmulado por
ANGELO DEMARCO JUNIOR
,
com fundamento no
caput
do art. 932, III, 2a figura do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
Majoro os honorários advocatícios em 3% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15
, respeitada a gratuidade judiciária.
Nego seguimento
ao recurso adesivo
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024